Tribunal: TJES
Processo: 5001109-52.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001109-52.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ALEX MARVILA DE FREITAS
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001109-52.2021.8.08.0026

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: ALEX MARVILA DE FREITAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. CADASTRO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, o autor pretende a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da BANCO DO BRASIL S/A em danos morais, pois aquele teria feito um acordo extrajudicial com empresa de cobrança deste, contudo, tempos após a quitação, tomou conhecimento que havia uma restrição interna do Banco referente a dívida negociada.

Irresignada, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 4091806), sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade
ad causam
, uma vez que a parte recorrida foi, supostamente, vítima de furto, sem qualquer participação do banco. Também defende a falta de interesse de agir ante a ausência de conduta dolosa ou culposa. No mérito, alega que restou devidamente demonstrado que a autora contratou serviços e estava inadimplente e que a manutenção das ditas “restrições internas” seria exercício regular de direito de qualquer instituição financeira. Por fim, aduz pela inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No mérito, em análise detida dos autos, de início, registro que coaduno com entendimento do magistrado sentenciante, tendo em vista que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Vê-se que a
informação é direito básico do consumidor,
nos termos do
artigo 6º, inciso III,
do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Neste sentido, é nítida a falha na prestação de serviços da Recorrente, o que enseja a necessária reparação dos danos sofridos pelo Recorrido que precisou suportar situações que, claramente, o abalaram, tendo em vista a ausência de informação adequada referente a modalidade de quitação da dívida, não tendo o banco réu alertado ao consumidor acerca da possibilidade de restrições internas.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Assim, analisando as provas dos autos, constata-se que de fato houve falha na prestação do serviço por parte do Requerido, pois de acordo com o depoimento pessoal do preposto da instituição bancária quando um consumidor realiza esse tipo de acordo tem que ser informado que haveria apenas uma restrição interna no Banco.

Contudo, de acordo com o documento de ID 8480535, observa-se que não consta qualquer informação a respeito de restrição interna dentro da instituição financeira e também que o Requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório.”

Assim, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome e sua permanência, mesmo que no cadastro interno, por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Instituição financeira maior cuidado na prestação de seus serviços.

Tenho que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)